Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. CPC, ART. 524. PRESENTES. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. O cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmos autos da ação monitória, cuja peça inicial apresenta a adequada qualificação das partes, o que atende ao disposto no CPC, art. 524, I. Precedente.
2. A planilha de cálculo de atualização monetária disponibilizada no site deste Tribunal contém os parâmetros de correção monetária e a taxa de juros, assim como o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados (CPC, art. 524, II, III e IV).
3. O CPC, art. 524, VII determina que o cumprimento de sentença deve conter a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível.
4. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, o cumprimento de sentença deve oportunizar ao devedor o pagamento do débito da forma menos gravosa.
5. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial objeto da execução.
6. Recurso conhecido e não provido.